Tribunal: STF
Processo: HC 268115
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:

Trata-se de petição de habeas corpus, formulada por Joaquim Pedro de Morais Filho, em benefício próprio no qual alega que: a) “Ministro da Suprema Corte (...) atua como Relator em Inquérito Policial (...), versando sobre fatos e gestão da qual foi parte integrante e fundador”. Fato que violaria o princípio do juiz natural e a “imparcialidade objetiva”; b) “A retenção injustificada dos autos na Corte Suprema, seguida de declínio tardio de competência ao STJ, configura estratégia de ‘Lawfare’ defensivo, visando a atrair a prescrição penal via burocracia e obstruir o aprofundamento investigatório”; c) há “Discrepância injustificável entre a morosidade imposta ao jurisdicionado comum e a celeridade executória atípica em litígio privado de interesse da Autoridade Coatora”, ressaltando a existência de “Indícios de ‘Temor Reverencial’ (...) e quebra da paridade de armas, resultando em indenização fora dos parâmetros jurisprudenciais do STJ. 
À vista disso, pugna, liminarmente e no mérito, pela “suspensão dos atos decisórios viciados, redistribuição aleatória do inquérito para garantir a isenção, e determinação de correição extraordinária nos processos envolvidos”.

É o relatório. Decido.

Verifico que não há indicação de ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.
De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, “d” e “i”, da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.
Em razão da intransponibilidade de tais obstáculos, a impetração é manifestamente incabível.
Por fim, verifico que o requerente tem, de forma reiterada, formulado pedidos manifestamente inadmissíveis ao STF.
Ante o exposto, com base no art. 13, V, “d”, c.c. art. 21, §1º, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
Em razão da manifesta inviabilidade dos pedidos formulados nestes autos, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se imediatamente, independentemente de publicação desta decisão ou de nova manifestação do requerente.

Publique-se.
Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente